Tribunal: TJDFT
Processo: 0723508-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma branca e de fogo. Pena: individualização. Antecedentes, conduta social e continuidade delitiva. Regime prisional. Recorrer em liberdade. Dano material.
1 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema 150).
2 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social.
3 - Na subtração de patrimônios de mais de uma vítima na mesma ação há concurso formal de crimes (art. 70, CP), e não continuidade delitiva.
4 - Superior a pena a 8 anos, o regime prisional é o fechado, ainda que seja primário o réu (art. 33, § 2o, “a”, do CP).
5 - Se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu - condenado no regime fechado -, permaneceu preso durante todo o curso da ação penal, não se reconhece o direito de recorrer em liberdade.
6 - O e. STJ firmou entendimento de que a condenação à reparação mínima dos danos decorrentes da infração exige pedido expresso na inicial e indicação, nessa, do montante pretendido, pena de afronta os princípios do contraditório e do próprio sistema acusatório. A exigência só não se aplica a crime cometido no âmbito doméstico e familiar.
7 - Apelações providas em parte.